Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-55.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001354-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AMALIA ALVES DE JESUS - CPF: 306.231.381-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
PARA
ALTERA
R O RITO DE EXECEUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM
BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO DE
FORMULADO
ANTES DA CITAÇÃO
.
CABIMENTO.
MORA COMPROVADA.
ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ.
POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO
. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o aditamento da petição inicial, pretendido para conversão de execução de título extrajudicial em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor.

II.
QUEST
ÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a possibilidade de
aditamento da petição inicial para alteração do rito da execução para ação de busca e
apreensão
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 329, I, do CPC/2015 autoriza o aditamento da petição inicial antes da citação, independentemente de consentimento da parte adversa, permitindo a adequação do rito processual à natureza da garantia fiduciária.

4.
A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não exige a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente sua remessa ao endereço indicado no contrato.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que a comprovação da mora se perfaz com o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento, sob pena de inviabilizar a efetividade da garantia fiduciária.

6.
A devolução da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” não descaracteriza a mora, pois incumbe ao devedor manter atualizados seus dados contratuais, não podendo se beneficiar de sua própria inércia.

7.
O aditamento da inicial

concretiza os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando a perpetuação de execução ineficaz diante da não localização da devedora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o aditamento da petição inicial, antes da citação, para alteração do rito da execução de título extrajudicial para ação de busca e apreensão, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 329, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula nº 72.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em Execução de Título Extrajudicial nº 1000226-35.2019.8.11.0003, ajuizada em face de AMALIA ALVES DE JESUS, que indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial, com alteração do pedido para o processamento da demanda sob o rito da ação de busca e apreensão
.

O agravante sustenta que ajuizou execução fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, tendo sido infrutíferas as diversas tentativas de citação da agravada ao longo de anos. Diante da não localização da devedora e antes da citação, requereu o aditamento da petição inicial, a fim de adequar o feito ao rito da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 329, I, do CPC, instruindo o pedido com notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Alega que o indeferimento se baseou na ausência de comprovação da mora, em desacordo com o entendimento do STJ (Tema 1132), segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensado o recebimento.

R
equer
o
provimento do recurso.
(Id.

341183385
).

Recebido o recurso, indeferi o pedido de tutela recursal. (Id.
342173878
).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de

aditamento da petição inicial, com alteração do pedido para ação de busca e apreensão
.

Consta dos autos que a agravada celebrou com a agravante Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços, sob o nº 004.287.530, no valor de R$ 45.000,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.255,04, com vencimento da primeira em 02/10/2017 e da última em 31/08/2022, garantida por alienação fiduciária do veículo Renault
Duster
, placa QBD0364, ano/modelo 2015/2016, devidamente identificado nos autos.

Sobreveio o inadimplemento contratual, circunstância que motivou o ajuizamento
da Execução
de
Título

Extrajudicial
n°
1000226-35.2019.8.11.0003
, em 11 de janeiro de 2019. (Primeira Instância, Id.
17341958
)
.
Todavia, após inúmeras tentativas infrutíferas de citação da devedora ao longo de anos
(Primeira Instância, Ids.
61361613
,
61361603
,
61361608
,
61361610
,
61361612
,
106764232
,
106859217
,
174953720
)
, a
requereu a emenda à petição inicial, a fim de alterar o pedido e o rito para o processamento da demanda como ação de busca e apreensão
, com fundamento no art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juízo, entretanto, indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da mora.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da
ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.132), dotado de caráter vinculante.

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

A razão para decidir do precedente é inequívoca ao afastar a exigência de comprovação do efetivo recebimento da notificação, sob pena de se permitir que o devedor, por simples inércia ou alteração unilateral de endereço não comunicada à credora, frustre o procedimento especial da busca e apreensão, esvaziando a garantia fiduciária.

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

No caso em apreço, a notificação extrajudicial(Primeira Instância, Id.
202711599
) fora enviadaao mesmo endereço indicado no contrato(Primeira Instância, Id.
202711596
), qual seja:
Rua Portugal
, nº
0018
,
Bairro Jardim Europa
, CEP 78
735-805
,
Rondonópolis
/MT.

Nesse contexto, o retorno da correspondência com a anotação
“endereço insuficiente”

(Id.
202711599
, fls. 3)
não tem o condão de afastar a constituição da mora, pois a notificação foi remetida ao mesmo endereço informado pelo próprio devedor no instrumento contratual.

À luz do Tema 1.132 do STJ, a boa-fé e a diligência do credor se aperfeiçoam com o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

Se o agente responsável pela distribuição postal não consegue localizar o endereço por insuficiência de dados prestados pelo devedor, não se pode penalizar o credor pela ausência de entrega, pois compete ao fiduciante manter seus dados atualizados e aptos a possibilitar o recebimento de comunicações relativas ao contrato.

Dessa forma, o retorno do AR com a informação
“endereço insuficiente”
não invalida a notificação, nem impede a constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço contratual.

Este é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENTREGA INEFICAZ. IRRELEVÂNCIA. MORA VÁLIDA.DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...]O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a Súmula nº 72 do STJ, estabelecem que a constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), fixa que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário. O ônus de manter atualizado e correto o endereço fornecido é do devedor; eventual
devolução da correspondência por "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual. Alegações de cláusulas abusivas e tratativas de renegociação contratual demandam dilação probatória e não podem ser
reconhecida
[...]A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente do efetivo recebimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.662/RS.”(N.U 1028028-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Nesse sentido,
o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o aditamento da petição inicial, com modificação do pedido e da causa de pedir antes da citação do réu, independentemente de consentimento da parte adversa

A medida, ademais, revela-se adequada e necessária, considerando que o crédito é garantido por alienação fiduciária, instrumento que confere ao credor a prerrogativa de valer-se da ação de busca e apreensão como via mais eficaz para a satisfação do seu direito, especialmente diante da frustração das tentativas de citação na execução.

Decerto
,
o aditamento da petição inicial, com adequação do procedimento à natureza da garantia fiduciária, prestigia os princípios da celeridade e da efetividade
da
prestação jurisdicional, evitando a perpetuação de demanda ineficaz e viabilizando a tutela adequada ao direito material
discutido.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar
o recebimento do aditamento da petição inicial, para que o feito passe a tramitar sob o rito da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026